Tribunal: TJDFT
Processo: 0726577-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais, em virtude de fraude em transação bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. Nos Juizados Especiais, o processo instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9099/1995). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de inépcia sob o fundamento de que o autor não comprovou a falha nos serviços prestados pelo réu é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Fraude em operações bancárias. Utilização de aparelho celular furtado. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora narra que, no dia 11/02/2020, teve seu aparelho celular furtado na cidade de São Paulo. Após o furto, a requerente informa que tomou todas as providências para bloquear seu aparelho celular. Todavia, foi realizado um empréstimo em seu nome, no valor de R$ 119.197,00, bem como uma transferência de no valor de R$ 10.000,00 para terceira pessoa desconhecida. A tentativa em registrar um boletim de ocorrência eletrônico (ID. 23301598, 23301601) constitui elemento de verossimilhança das alegações de que as transações bancárias foram efetuadas mediante fraude de terceiro. As conversas juntadas no processo (ID. 23301594) demonstram que a autora, logo após perceber as transações fraudulentas, entrou em contato com o banco réu para tentar solucionar o problema. Em relação ao empréstimo, o próprio banco réu reconheceu a existência da fraude e cancelou a operação, conforme declarações da petição inicial e documento de ID. 23299905. Em face à transferência bancária no valor de R$ 10.000,00, a despeito de o banco não efetuar o ressarcimento à autora, não há dúvidas de que a operação foi realizada mediante fraude. Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). É cediço que os aplicativos celulares, notadamente os que permitem realizar transações bancárias, são munidos de senha numérica ou até mesmo leitura biométrica. Não há qualquer indício de que a autora tenha fornecido sua senha para terceiros. Nesse ponto, cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA). Desse modo, conclui-se que a transferência bancária é fraudulenta. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu, administrador do cartão, deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Cabível, portanto, a condenação do réu em ressarcir à autora o valor de R$ 10.000,00. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W